Tribunal: STF
Processo: RE 94868
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. BENS PARTICULARES
DOS SOCIOS.
NÃO RESPONDEM PELAS DIVIDAS FISCAIS CONTRAIDAS POR SOCIEDADE
LIMITADA JA DISSOLVIDA.
NÃO INCIDENCIA, NO CASO, DO ART. 134, VII, DO CTN.
RE NÃO CONHECIDO.